Tribunal: TJMT
Processo: 1018791-59.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018791-59.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA KASUKO OSSOTANI - CPF: 535.702.191-00 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão objurgada não colocou fim ao processo, pois julgou improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença, determinando o prosseguimento do feito.

Nesta hipótese, o recurso correto a ser utilizado seria o agravo de instrumento, configurando no presente caso o erro grosseiro, onde não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Não é devida a majoração dos honorários de sucumbência, ante a ausência de fixação na origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1018791-59.2021.8.11.0041

APELANTE:

OI MOVEL S.A.

APELADO:

VANESSA KASUKO OSSOTANI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OI MOVEL S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.

Denner B. Mascarenhas Barbosa
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no 1018791-59.2021.8.11.0041
,
ajuizada por
VANESSA KASUKO OSSOTANI
, que julgou improcedentes a impugnação, de modo que determinou prosseguimento da execução do crédito apontado inicialmente, acrescido da multa e dos honorários advocatícios, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, ordenando a intimação da parte executada para o pagamento em 5 dias, sob pena de penhora e demais atos de constrição judicial.

A apelante, em suas razões recursais almeja que seja
“a r. sentença ser reformada para o fim de ser julgada a impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao valor devido atualizado nos termos propostos no Plano da Recuperação Judicial Homologado e Aprovado”
(sic).

Explica que
“o fato gerador ocorreu em 19/02/2016 em decorrência da falha na prestação de serviços, o qual, após todo o trâmite processual da fase de conhecimento, houve condenação desta empresa ao pagamento de valores”
(sic).

Menciona que “
a classificação da natureza do crédito principal dos autos é concursal, haja vista que o fato gerador é anterior a determinação do Plano de Recuperação Judicial, datado de 20/06/2016, e portanto, o crédito acessório oriundo de tal crédito concursal, deve seguir as determinações previstas no Plano Aprovado pelo Juízo da 7o Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, pois, sem o crédito principal, o acessório não existiria, de forma que ambos devem ter seu prosseguimento em conjunto
” (sic).

Entende que “
a classificação e atualização do crédito de natureza concursal é matéria de Ordem Pública, tendo em vista que a executada se encontra em Recuperação Judicial, dessa forma conforme estabelece a Lei no 11.101/2005, no Art. 9o, inciso II, que os créditos submetidos às regras do plano serão atualizados até a data do pedido de reestruturação do negócio 20/06/2016
” (sic), de modo que pugna pelo reconhecimento da natureza concursal.

Defende que “
após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores e a posterior homologação pelo juízo competente, deverão ser extintas – e não apenas suspensas – as execuções individuais, tendo em vista que os credores receberão os valores na forma do PRJ aprovado
” (sic).

Por outro lado, assegura que “
não há dúvidas de que, mesmo após aprovado e homologado o Plano de Recuperação Judicial, esse MM. Juízo, d.m.v., não detém competência para determinar a prática de qualquer ato ou medida constritiva de bens em desfavor da OI S/A, já que os créditos serão pagos na forma do PRJ aprovado e homologado e, ainda que assim não fosse, compete com exclusividade ao Juízo da recuperação a disposição do patrimônio da recuperanda, pelo prazo de dois anos contados da data de concessão da recuperação
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que se reconheça como concursal a classificação do crédito, haja vista o fato gerador principal destes autos, ter ocorrido anterior a 20/06/2016 e consequentemente expeça-se Certidão de Crédito em favor do exequente do valor devido no importe de R$5.750,00 (cinco mil e setecentos e cinquenta reais), para que a exequente/recorrida habilite no Juízo da Recuperação Judicial (Id. 168003304).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
a sentença transitou em julgado dia 20/05/2021, constituindo crédito na presente data. Dessa forma, não há de se falar em novação de crédito, visto que o fato ocorreu posteriormente à recuperação judicial datada em 20/06/2016, sendo assim o crédito é de natureza extraconcursal
” (sic).

Lado outro, diz que “
O pedido de recuperação judicial foi realizado dia 20/06/2016, logo os valores devidos à recorrida não são abrangidos pela Recuperação Judicial levantada no presente recurso
” (sic).

Ainda, argumenta que “
os valores da execução devem ser realizados pelo prosseguimento regular da execução com a correção monetária e juros pelo INCP e não a incidência dos juros da Lei de Recuperação Judicial
” (sic), eis que pugna pelo desprovimento do recurso com a majoração dos honorários recursais (Id. 168003310).

O preparo foi recolhido (Id. 168003308).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com efeito, é sabido que da sentença cabe apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil. E, conforme art. 203, § 1o, do mesmo código, “
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”.

No caso, a apelante
OI MOVEL S.A.
, por meio do recurso de apelação, insurge-se contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução do crédito apontado inicialmente por
VANESSA KASUKO OSSOTANI
, acrescido da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, ordenando a intimação da parte executada para o pagamento em 5 dias, sob pena de penhora e demais atos de constrição judicial.

Resta demonstrado, que o ato judicial impugnado não pôs fim ao processo, pois
determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, rejeitando os argumentos quanto à

existência de crédito concursal.

Dispõe o
caput
do art. 354 do Código de Processo Civil que ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o magistrado proferirá sentença, contudo, o parágrafo único do mesmo dispositivo ressalva expressamente que:

"Art. 354 - (...)

Parágrafo único - A decisão a que se refere o 'caput' pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento”.

Em acréscimo ao que foi dito, o art. 1.015, parágrafo único, também do Código de Processo Civil, é claro no sentido de ser cabível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução.

Por outro lado, é incabível falar em utilização do princípio da fungibilidade, o qual é admitido pela jurisprudência nas hipóteses em que: i) haja dúvida objetiva acerca de qual o recurso manejável; ii) inexistência de erro grosseiro na interposição de um recurso pelo outro e iii) observância do prazo próprio do recurso adequado.

Na situação em espeque, o erro é inescusável e grosseiro, tendo em vista a previsão legal expressa sobre o recurso cabível nas situações em que ocorre a extinção parcial do processo.

Nesse sentido, colaciono os arrestos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA PARA JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NO QUE TANGE AO VALOR PRINCIPAL – PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão objurgada não colocou fim ao processo, pois extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, no que tange ao valor principal, determinando, no entanto, o prosseguimento quanto aos honorários de sucumbência. Nesta hipótese, o recurso correto a ser utilizado seria o agravo de instrumento, configurando no presente caso o erro grosseiro, onde não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
(TJ-MT - AC: 00020247420128110009, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO DECLARADO – FEITO NÃO EXTINTO – AUSÊNCIA DE NATUREZA TERMINATIVA OU DEFINITIVA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO CONHECIDO
. O reconhecimento de excesso de execução em Cumprimento de Sentença não tem natureza terminativa nem definitiva. Desse modo, não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC), o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC)”.
(TJ-MT - AC: 00076035220118110004, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação.

Deixo de majorar os honorários recusais, porque não fixado na origem (STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023